Tribunal: TCU
Processo: 019.159/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Antonio Alberto Fontenele contra decisão que conheceu do pedido de reexame interposto pela ora embargante, mas, no mérito, negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 9016/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília - DF e ao recorrente.